Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. APELAÇÃO DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em regra a apelação interposta contra sentença em processo originado por ação de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei n° 8.245/1991). A excepcional possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 1012, § 1° e § 3°, do CPC) depende da presença do risco de dano, de grave ou de difícil reparação, em somatório com a relevância da fundamentação. Diante do inadimplemento da obrigação consistente no pagamento dos alugueres a determinação de despejo é a consequência lógica da resolução do negócio jurídico de locação.
2. Em relação ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas requerentes, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, determinam que essa benesse exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência.
3. No tópico alusivo ao alegado cerceamento de defesa deve ser anotado que a hipotética nulidade da sentença somente poderia ser acolhida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor das recorrentes, com a observância do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em exame.
4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pelo réu, cuja finalidade consiste na constituição de obrigação solidária, o que não é o caso em exame nos autos.
5. A mora das apelantes está devidamente configurada, uma vez que não cumpriram a obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, sendo desnecessário que o credor procedesse à pretendida interpelação das partes inadimplentes.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.